Tribunal: TJMT
Processo: 1037150-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. EVASÃO DE POSTO FISCAL. DOCUMENTAÇÃO REGULAR. MULTA CONFISCATÓRIA. USO DE RETENÇÃO COMO MEIO DE COAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por ATRHOL – AGÊNCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA, julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1158818-7, lavrado pela SEFAZ/MT por suposta evasão de posto fiscal, e condenou o ente estatal à restituição da multa fiscal no valor de R$ 45.390,25, paga para liberação de carga retida. A sentença reconheceu a regularidade da documentação fiscal, a ausência de ICMS devido e a existência de orientação administrativa para não se efetuar a parada no posto fiscal de Barra do Garças/MT, em razão de obras no anel rodoviário local.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a retenção do veículo e a exigência de pagamento imediato da multa configuram coação ilegítima, afastando a espontaneidade do pagamento e viabilizando a repetição do indébito; (ii) definir se a multa aplicada, baseada exclusivamente na ausência de parada no posto fiscal em contexto de orientação administrativa contrária, é nula por desproporcionalidade, violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.
III. Razões de decidir
3. A coação exercida pela Administração Pública, ao condicionar a liberação de veículo e carga ao pagamento imediato da multa, afasta a voluntariedade do pagamento, configurando hipótese de pagamento indevido passível de repetição, nos termos do art. 165 do CTN e da Súmula 323 do STF.
4. A documentação fiscal da carga era eletrônica e regular, e não havia ICMS devido na operação, conforme reconhecido na sentença, o que demonstra a inexistência de prejuízo ao erário ou de tentativa de sonegação por parte da autora.
5. A própria SEFAZ/MT orientava, à época dos fatos, pela dispensa da parada no posto fiscal de Barra do Garças/MT, em razão de obras no anel viário, inclusive com cartazes e atendimentos telefônicos, fato não impugnado especificamente pelo ente estatal.
6. A autuação fundada exclusivamente na ausência de parada física, desconsiderando a orientação administrativa vigente, revela-se materialmente desarrazoada e desproporcional, especialmente na ausência de tributo devido ou de infração material relevante.
7. A multa de 10% sobre o valor da operação, aplicada com base em obrigação acessória relativizada pela própria Administração, é confiscatória, ofende o art. 150, IV, da CF e desvirtua a função punitiva e pedagógica da sanção tributária.
8. O controle judicial de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos, especialmente quando revestidos de desvio de finalidade e violação a princípios constitucionais, não configura afronta ao princípio da separação dos poderes.
9. O desprovimento do recurso atrai a incidência do art. 85, § 11, do CPC, impondo a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, em favor do procurador da parte vencedora.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A retenção de mercadoria condicionada ao pagamento imediato de multa fiscal configura coação administrativa, afastando a espontaneidade do pagamento e autorizando a repetição do indébito.
2. A imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco, especialmente quando não há ICMS devido e há orientação administrativa que relativiza tal obrigação.
3. O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade e constitucionalidade sobre atos administrativos que, embora amparados em normas formais, revelem-se materialmente abusivos ou desproporcionais.
4. O art. 85, § 11, do CPC autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido, desde que observados os limites legais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 150, II e IV; CTN, arts. 113, § 2o; 136; 142; 156, I; 165, I; 167; CPC, arts. 373, I; 489, § 1o; 927 e 85, §11 do CPC,; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV; 35-C; Portaria SEFAZ/MT n. 87/2005 (com alterações da Portaria n. 357/2011); Portaria SEFAZ/MT n. 163/2003, art. 25, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 323.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037150-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA - CNPJ: 06.208.105/0005-40 (APELADO), MARCOANTONIO FRANZEN - CPF: 672.166.250-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. EVASÃO DE POSTO FISCAL. DOCUMENTAÇÃO REGULAR. MULTA CONFISCATÓRIA. USO DE RETENÇÃO COMO MEIO DE COAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por ATRHOL – AGÊNCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA, julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1158818-7, lavrado pela SEFAZ/MT por suposta evasão de posto fiscal, e condenou o ente estatal à restituição da multa fiscal no valor de R$ 45.390,25, paga para liberação de carga retida. A sentença reconheceu a regularidade da documentação fiscal, a ausência de ICMS devido e a existência de orientação administrativa para não se efetuar a parada no posto fiscal de Barra do Garças/MT, em razão de obras no anel rodoviário local.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a retenção do veículo e a exigência de pagamento imediato da multa configuram coação ilegítima, afastando a espontaneidade do pagamento e viabilizando a repetição do indébito; (ii) definir se a multa aplicada, baseada exclusivamente na ausência de parada no posto fiscal em contexto de orientação administrativa contrária, é nula por desproporcionalidade, violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3.

A coação exercida pela Administração Pública, ao condicionar a liberação de veículo e carga ao pagamento imediato da multa, afasta a voluntariedade do pagamento, configurando hipótese de pagamento indevido passível de repetição, nos termos do art. 165 do CTN e da Súmula 323 do STF.

4.

A documentação fiscal da carga era eletrônica e regular, e não havia ICMS devido na operação, conforme reconhecido na sentença, o que demonstra a inexistência de prejuízo ao erário ou de tentativa de sonegação por parte da autora.

5.

A própria SEFAZ/MT orientava, à época dos fatos, pela dispensa da parada no posto fiscal de Barra do Garças/MT, em razão de obras no anel viário, inclusive com cartazes e atendimentos telefônicos, fato não impugnado especificamente pelo ente estatal.

6.

A autuação fundada exclusivamente na ausência de parada física, desconsiderando a orientação administrativa vigente, revela-se materialmente desarrazoada e desproporcional, especialmente na ausência de tributo devido ou de infração material relevante.

7.

A multa de 10% sobre o valor da operação, aplicada com base em obrigação acessória relativizada pela própria Administração, é confiscatória, ofende o art. 150, IV, da CF e desvirtua a função punitiva e pedagógica da sanção tributária.

8.

O controle judicial de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos, especialmente quando revestidos de desvio de finalidade e violação a princípios constitucionais, não configura afronta ao princípio da separação dos poderes.

9.

O desprovimento do recurso atrai a incidência do art. 85, § 11, do CPC, impondo a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, em favor do procurador da parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A retenção de mercadoria condicionada ao pagamento imediato de multa fiscal configura coação administrativa, afastando a espontaneidade do pagamento e autorizando a repetição do indébito.

2.

A imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco, especialmente quando não há ICMS devido e há orientação administrativa que relativiza tal obrigação.

3.

O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade e constitucionalidade sobre atos administrativos que, embora amparados em normas formais, revelem-se materialmente abusivos ou desproporcionais.

4.

O art. 85, § 11, do CPC autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido, desde que observados os limites legais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível n. 1037150-86.2023.8.11.0041, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação ordinária ajuizada por ATRHOL – AGÊNCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA, por meio da qual se buscou a declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1158818-7 e a restituição dos valores pagos a título de multa fiscal.

Na petição inicial, a autora, empresa do ramo de transporte e logística, narra que foi autuada pela SEFAZ/MT por meio do TAD n. 1158818-7, lavrado em 19/09/2022, na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças/MT, sob a imputação de que o veículo de placa EBX2D39, por ela operado, teria deixado de parar no posto fiscal de entrada para apresentação dos documentos fiscais, sendo lavrado o correspondente TFT-e – Constatação de Irregularidade n. 1158818-6.

Sustenta que toda a documentação fiscal das mercadorias transportadas se encontrava regular, com todos os tributos devidos devidamente recolhidos, inexistindo qualquer tentativa de sonegação. Afirma que, à época dos fatos, o anel rodoviário de Barra do Garças encontrava-se em obras, havendo, inclusive, cartazes afixados no balcão do posto fiscal e orientação telefônica da própria SEFAZ/MT, dispensando a parada no posto e informando que a fiscalização seria realizada de forma volante durante as obras.

Relata que, não obstante o contexto fático e a regularidade fiscal da operação, a fiscalização lavrou o TAD imputando à autora evasão de barreira/furo de posto e falta de entrega dos documentos fiscais para registro, com base no art. 17, XIV e XV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, c/c art. 24, XIV e XV, do RICMS/MT, aplicando multa de 10% sobre a base de cálculo de R$ 1.134.756,32, no valor de R$ 113.475,63, sem apuração de ICMS devido (ICMS calculado = R$ 0,00).

Aduz que, para liberar o veículo e a carga e evitar maiores prejuízos decorrentes da retenção, foi compelida a recolher a multa, usufruindo do desconto pelo pagamento à vista, de modo que o valor efetivamente pago foi de R$ 45.390,25, correspondente a 40% da multa originária, conforme consignado na sentença.

Sustenta, em síntese: a inexistência de fato gerador apto a justificar a autuação, uma vez que não houve tentativa de fraude, omissão de documentos ou prejuízo ao erário; nulidade do TAD e da penalidade aplicada, por inexistência de descumprimento material de obrigação acessória relevante, tratando-se de exigência meramente burocrática em contexto em que a própria Administração orientava pela dispensa de parada; vedação ao uso de apreensão e retenção como meio coercitivo para compelir pagamento de tributo ou multa, à luz da e, em arremate, o caráter confiscatório da multa de 10% sobre o valor da operação, sobretudo quando não há ICMS devido, violando o art. 150, IV, da CF. Requer, ao final, a declaração de nulidade do TAD n. 1158818-7, do respectivo TFT-e e demais registros, com a condenação do Estado à restituição do valor de R$ 45.390,25, acrescido de correção monetária e juros de mora, ou, subsidiariamente, a redução da multa para patamar que não ultrapasse o valor do tributo, observando-se o Tema 487 do STF. (Id. 324362908).

O Termo de Apreensão e Depósito n. 1158818-7, acostado aos autos, indica a autora como sujeito passivo/transportador, descrevendo a abordagem do veículo na BR-158, a poucos quilômetros da unidade fazendária, registrando que o condutor não parou na UOF, não apresentou carimbo ou protocolo de registro dos documentos fiscais, e que a mercadoria foi retida, sendo lavrado o TVF n. 145.424.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (não acessível na íntegra nestes autos digitais), defendendo, em síntese, a legalidade da autuação, a autonomia da obrigação acessória e a presunção de legitimidade dos atos administrativos, alegações reiteradas e melhor detalhadas pela autora em sua réplica, na qual sustenta, inclusive, a ocorrência de confissão tácita quanto à regularidade da documentação fiscal e à situação de obras e orientação no posto de Barra do Garças, em razão da ausência de impugnação específica pelo réu. (Id. 324362923).

Em réplica, a autora enfatiza que: o Estado não impugnou os fatos relativos ao recolhimento integral dos tributos e à regularidade da documentação fiscal apresentada no momento da abordagem; tampouco negou a existência de obras no anel rodoviário de Barra do Garças e a orientação da própria SEFAZ/MT no sentido de que não seria necessária a passagem pelo posto; e, por fim, que a autuação teria ignorado o contexto fático, usando a retenção como meio coercitivo para forçar o pagamento da multa. (Id. 324362927).

Sobreveio sentença, que JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial. O magistrado reconheceu que a documentação fiscal estava regular e emitida eletronicamente; não havia tributos em aberto; havia orientação expressa da SEFAZ/MT, inclusive por meio de cartazes, dispensando a parada no posto fiscal em razão das obras; e que a multa aplicada, correspondente inicialmente a 10% do valor da operação (R$ 113.475,63), ainda que reduzida pelo pagamento à vista, revestia-se de caráter confiscatório e desproporcional, sobretudo diante da ausência de prejuízo ao erário.

Na parte dispositiva, o juízo de origem declarou a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1158818-7, do respectivo TFT-e e de todos os atos e registros dele decorrentes, e condenou o Estado de Mato Grosso a restituir à autora o valor de R$ 45.390,25, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação e à restituição das custas processuais. (Id. 324362929).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese: ausência de interesse de agir da autora e impossibilidade de restituição de valores, por se tratar de pagamento supostamente espontâneo do débito, o que configuraria reconhecimento tácito de sua higidez; regularidade e legalidade da atuação fiscal, afirmando que a fiscalização apenas cumpriu a legislação tributária (Lei 7.098/1998 e RICMS/MT) ao autuar o descumprimento de obrigação acessória, consistente na falta de apresentação dos documentos fiscais no posto de entrada;

impossibilidade de o Judiciário desconstituir ato administrativo fundado em lei, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes; e impossibilidade de repetição do indébito quando o contribuinte efetua o pagamento sem prévia discussão judicial. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do TAD n. 1158818-7 e dos atos dele decorrentes, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. (Id. 324362930).

A autora, ora apelada, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença. (Id. 324362934).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, oficiou nos autos, esclarecendo que o feito não ostenta interesse público ou social relevante a justificar sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, à luz dos arts. 127 da CF e 178 do CPC, e, por isso, deixou de se manifestar sobre o mérito do recurso. (Id. 329391385).

Recurso tempestivo (Id. 324362931). Sem preparo por isenção legal (Id. 324436892).

Após, vieram-me à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação ordinária ajuizada por ATRHOL – AGÊNCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1158818-7 e dos atos dele decorrentes, bem como para condenar o ente estatal à restituição do valor de R$ 45.390,25, pago a título de multa fiscal, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios.

Na origem, a autora narrou que foi autuada na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças/MT, em 19/09/2022, por suposta evasão de posto fiscal, sob o fundamento de que o veículo de placa EBX2D39 não teria parado na UOF para apresentação dos documentos fiscais, o que ensejou a lavratura do TFT-e – Constatação de Irregularidade n. 1158818-6 e, na sequência, do TAD n. 1158818-7, com imputação de multa de 10% sobre a base de cálculo de R$ 1.134.756,32, no valor de R$ 113.475,63.

A autora alegou, ainda, que toda a documentação fiscal das mercadorias transportadas era regular, que todos os tributos haviam sido devidamente recolhidos e que, à época dos fatos, o anel rodoviário de Barra do Garças encontrava-se em obras, havendo orientação da própria SEFAZ/MT, inclusive por meio de cartazes afixados no balcão do posto fiscal, dispensando a parada obrigatória, com informação de que a fiscalização se daria por meio de abordagem volante.

Apesar desse contexto, a fiscalização reteve o veículo e a carga, lavrou o TAD e condicionou a liberação ao pagamento imediato da multa, o que levou a autora a recolher o valor de R$ 45.390,25 (40% da multa originária), para evitar maiores prejuízos logísticos e comerciais, dado o valor da mercadoria e a natureza perecível da carga.

A sentença, após analisar os documentos fiscais e as fotografias da unidade de fiscalização, concluiu que a documentação era eletrônica e regular; não houve qualquer tentativa de sonegação ou fraude; havia, de fato, orientação administrativa no sentido de que, em razão das obras, não seria necessária a parada no posto fiscal; e que a multa aplicada assumia nítido caráter confiscatório, por incidir em percentual elevado sobre o valor da operação – 10% –, mesmo na ausência de ICMS devido. Com base nessas premissas, declarou a nulidade do TAD e dos atos correlatos e determinou a restituição do valor pago.

Contra esta decisão O Estado, apresentou o recurso de apelação, ora em julgamento.

A irresignação não merece prosperar.

Em primeiro lugar, quanto ao alegado pagamento espontâneo e à consequente ausência de interesse de agir para pleitear a restituição, é evidente, pelas circunstâncias fáticas, que o recolhimento do valor não decorreu de livre e desimpedida manifestação de vontade, mas de situação de verdadeira coação administrativa, na medida em que o veículo e a mercadoria foram retidos e a liberação condicionada ao pagamento imediato da multa. A autora deixou claro na inicial que efetuou o pagamento “
sob pena de agravar significativamente os prejuízos com a retenção do veículo e da carga”
, o que afasta qualquer ideia de voluntariedade plena.

A orientação consolidada, à luz do art. 165 do CTN, é no sentido de que o pagamento indevido ou efetuado em contexto de coação, especialmente quando condicionado à liberação de mercadorias ou bens, não impede a repetição do indébito, desde que demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade da exação. A Súmula 323 do STF, embora dirigida à apreensão de mercadorias para forçar pagamento de tributos, reflete o mesmo repúdio constitucional ao uso de medidas coercitivas para compelir o contribuinte a pagar, sob pena de paralisação de sua atividade.

No caso, a retenção do veículo e da carga, associada à exigência imediata do pagamento da multa como condição para liberação, configura cenário de constrangimento incompatível com a tese de
“pagamento espontâneo”
. Logo, há interesse processual legítimo na propositura da ação anulatória c/c. repetição de indébito, não havendo falar em falta de interesse de agir.

Superada essa preliminar, passa-se ao exame da legalidade do TAD e da multa aplicada.

Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma convergente, que a documentação fiscal da mercadoria era regular, emitida eletronicamente e com tributos recolhidos; a fiscalização não apurou qualquer ICMS devido; a autuação se baseou exclusivamente na circunstância de o veículo não ter parado fisicamente no posto fiscal e, que à época dos fatos, o anel rodoviário de Barra do Garças passava por obras, havendo orientação da própria Administração tributária dispensando a parada e prevendo fiscalização volante, situação não impugnada de maneira específica pelo Estado em sua contestação, como pontuado na réplica.

Em tais condições, é inequívoco que não houve qualquer lesão ao erário nem tentativa de fraude. A obrigação acessória de apresentação de documentos no posto, cuja própria exigibilidade estava relativizada pela Administração em razão das obras, não poderia ser tomada isoladamente como fundamento para imposição de sanção draconiana, sobretudo quando ausente qualquer omissão documental ou falta de recolhimento de tributo.

É certo que as obrigações acessórias possuem autonomia relativa e que a sua inobservância pode ensejar penalidades específicas (art. 113, § 2o, do CTN). Todavia, essa autonomia não é absoluta: a imposição de multas deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF), sob pena de converter-se em instrumento meramente arrecadatório, desconectado da função regulatória e pedagógica que justifica a sanção tributária.

No caso em exame, a multa aplicada na origem é de 10% sobre o valor total da operação (R$ 1.134.756,32), perfazendo o montante de R$ 113.475,63, reduzido, em razão do pagamento antecipado, a R$ 45.390,25. Trata-se de valor manifestamente excessivo, sobretudo quando se considera que não houve ICMS devido na operação e que a autuação se limitou à suposta evasão de posto em contexto de obras e orientação administrativa em sentido contrário. A sanção, assim, perde qualquer relação de razoável equivalência com a gravidade da conduta imputada, assumindo feição nitidamente confiscatória e desproporcional.

A sentença, ao reconhecer esse quadro, corretamente concluiu pela nulidade do TAD e da multa dele decorrente, com fundamento na ausência de suporte fático-jurídico idôneo e no desrespeito aos princípios constitucionais que regem o sistema tributário.

O argumento recursal de que não poderia o Poder Judiciário
“substituir”
a Administração no exercício de seu poder de polícia não merece guarida. Não se trata, aqui, de reexaminar critérios de conveniência administrativa, mas de exercer o controle de legalidade e constitucionalidade sobre ato que, embora formalmente amparado em dispositivos legais, revela-se materialmente abusivo, desarrazoado e desproporcional. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante da prova produzida nos autos, especialmente quando revela ausência de danos ao erário e superação das próprias orientações internas da Administração.

Também não procede a alegação de que a ausência de prévia discussão administrativa impediria a repetição do indébito. O art. 38 da Lei de Execuções Fiscais e a disciplina geral do CTN não condicionam o direito de ação ao prévio esgotamento da via administrativa; ao contrário, a via judicial é sempre aberta ao contribuinte que pretenda desconstituir crédito que reputa indevido, com a consequente restituição do que foi pago em coerção.

As alegações postas pelo ilustre defensor dos direitos da requerente/apelada, bem salientam que
“os DARs e comprovantes de pagamento demonstram claramente que o valor arrecadado refere-se exclusivamente à multa aplicada por suposta evasão de posto, não havendo qualquer ICMS em aberto”
, o que reforça a constatação de que o crédito decorre apenas de penalidade desproporcional, sem relação com tributo efetivamente devido.

Diante desse panorama, não se identifica qualquer vício na sentença que justifique sua reforma. Ao contrário, a decisão alinha-se à jurisprudência que repele a utilização de multas tributárias com efeito confiscatório e o uso de retenção de mercadorias como meio de coação, assegurando o direito do contribuinte à restituição do que foi indevidamente pago em contexto de coação administrativa.

Para fins de prequestionamento, registra-se que a presente decisão envolve a interpretação dos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 150, II e IV, da Constituição Federal; dos arts. 17, XIV e XV, 35-C, da Lei n. 7.098/98; art. 15-A da Portaria n. 87/2005/SEFAZ/MT, com alteração dadas pela Portaria n. 357/2011; art. 25, §2o da Portaria n. 163/2003/SEFAZ/MT; art.

47-E, inciso III, alínea J item 3 da Lei Estadual 7.098/98; 113, § 2o, 136, 142, 156, I, 165, I, e 167 do Código Tributário Nacional; bem como dos arts. 373, I, 489, § 1o e, 927 do Código de Processo Civil, reputando-se apreciadas as matérias neles veiculadas, ainda que não expressamente mencionadas de forma individualizada ao longo da fundamentação.

Ante o exposto, o voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a sentença que declarou a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1158818-7 e atos correlatos e condenou o ente estatal à restituição do valor de R$ 45.390,25 à autora, com os consectários ali fixados.

Em razão do presente julgamento, sendo hipótese de aplicação do art. 85, §11 do Código Procedimental Civil, aumento em dois pontos percentuais a condenação honorária fixada na instância de piso, restando finalizada em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025